Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702541-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores do Departamento de Imprensa Nacional contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724879-89.2022.8.07.0001, revogou os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente e indeferiu o pedido de tutela antecipada, restabelecendo o reajuste tal qual definido pela operadora de plano de saúde, nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de reajuste de plano de saúde com pedido de antecipação de tutela ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ambos qualificados no processo. Aduz a parte autora que os associados são beneficiários do plano de saúde oferecido pela requerida na modalidade Coletivo Empresarial. Diz que, em 17/11/2015, a requerida autorizou o reajuste de 37,55% na contribuição dos beneficiários. Alega que o reajuste será custeado unicamente pelos servidores/associados, uma vez que não houve aumento nos valores pagos pela União para custeio do plano de saúde. Argumenta que tal aumento, custeado unicamente pelos beneficiários, se mostra excessivo, variando de 45,28% a 1.769,59%, a depender da faixa etária e da renda. Sustenta violação dos princípios da boa-fé objetiva, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Os autos foram originariamente distribuídos perante a 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, uma vez que a União constava do polo passivo da demanda. Pedido de antecipação de tutela indeferido – id 130365360 - Pág. 9. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos ao id. 130365362 - Pág. 37. Aduz que o aumento é indispensável a sua saúde financeira; que o aumento foi embasado em estudo atuarial considerando o menor custo possível para a manutenção de sua saúde financeira; que para a fixação do percentual de aumento foram considerados déficits gerados a partir de 2009, impossibilidade de novas adesões e imposição de absorção dos beneficiários da extinta FASSINCRA; que foi aplicado índice de reajuste de 37,55%, em que pese ser necessário aumento de 48,98%; que se encontra em regime de direção fiscal; que o reajuste é requisito para aprovação do plano de saneamento, cuja reprovação implica início de procedimento de liquidação; que não recebe contribuição da União, entes e autarquias afins. Argui preliminar de ilegitimidade ativa e de incompetência absoluta da Justiça Federal. Pondera que há diferença entre distribuição equitativa de custo e reajuste de mensalidade e que o custeio não pode ser vinculado a índice aleatório. A autora apresentou réplica ao id 276143473 - Pág. 191. Após pedido de produção de provas formulado pelas partes, proferiu o juiz da 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF decisão saneadora excluindo a União do polo passivo do feito, declarando, por consequência, a incompetência da Justiça Federal para julgamento da presente demanda (id. 130365382 - Pág. 61), determinando a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. A requerida compareceu aos autos ao id 131856155 para pugnar pela revogação da antecipação de tutela deferida à requerente, que determinou a aplicação de reajuste de 13,55% aos associados. Sustenta que a tutela antecipada foi deferida em sede de agravo de instrumento pelo TRF1 e que, com o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, o recurso não foi julgado, mantendo-se hígida a liminar deferida em 26/04/2016. A requerente se manifestou ao id 136747833 pugnando pela manutenção da tutela deferida. O Ministério Público se manifestou ao id 137532391, assim oficiando: a) pelo indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor e, consequentemente, a não ratificação dos atos decisórios do Juízo incompetente; b) no mérito, considerando que a produção de provas em nada alterará o destino da lide, pelo julgamento antecipado da ação, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, pugnando pela improcedência dos pedidos. A requerida foi intimada a juntar cópias de páginas faltantes da petição inicial, as quais foram juntadas ao id 276143469. Os autos vieram conclusos para sentença. Decido. Verifico que a contestação de id 130365362 - Pág. 37 e o agravo de instrumento juntado ao id 130365368 - Pág. 12 estão incompletos. Deverá a autora providenciar a juntada das páginas faltantes. Prazo de 15 dias. Analiso preliminar de ilegitimidade ativa. Para que se configure a legitimidade do réu é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no polo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade ativa “ad causam” invocada pela ré, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro pacto que teria sido firmado entre a requerida e os associados da parte autora. Essa tem poderes para representar seus associados judicialmente em assuntos de interesse dos associados. Rejeito a preliminar. Considerando que há tutela deferida na Justiça Federal ainda em vigor e que em razão de falha na digitalização dos autos processuais a prolatação da sentença terá que ser postergada mais uma vez, analiso o pedido de revogação da medida com arrimo no art. 64, § 4o, CPC. O STJ sedimentou entendimento de que não é abusivo o aumento de mensalidade de plano de saúde coletivo em razão do aumento de custos e de sinistralidade, sobretudo considerada a condição da entidade, que se encontra com déficit financeiro e correndo risco de ser liquidada. Confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE PONTUAL REAJUSTE REALIZADO EM 2015. RECONHECIMENTO PELA CORTE A QUO DO RESPALDO ATUARIAL DO REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/85 MESMO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. I - RECURSO ESPECIAL DA GEAP: 1.1. Quis o legislador, no art. 18 da Lei 7.347/85, evitar que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. 1.2. A referida norma não se fez alterada pelo CPC de 2015, que, assim, remanesce a disciplinar, modo genérico, os ônus de sucumbência, sem invadir o regime especial de custas, despesas processuais e honorários definido na lei especial a regular o microssistema coletivo. 1.3. Escorreita a conclusão do Tribunal local ao reconhecer que, mesmo sob a vigência do CPC de 2015, em sede de ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/85. II - RECURSO ESPECIAL DA ASSOCIAÇÃO: 2.1. Plano de saúde operado na modalidade autogestão. Patente inaplicabilidade do CDC. Atração do enunciado 608/STJ. 2.2. Discussão travada em sede de ação coletiva acerca da legalidade do reajuste operado pela Resolução GEAP/CONAD no 99/2015. Precedente específico desta Terceira Turma. 2.3. Inaplicabilidade dos limites de reajustes estabelecidos pela ANS aos reajustes dos planos coletivos, encontrando-se submetidos à autoridade da ANS os reajustes concedidos em planos individuais. 2.4. Concluindo a instância de origem, em dupla conformidade, que o reajuste do plano de saúde é inferior aos valores de mercado e que tem como fundamento o equacionamento do fundo ante o desequilíbrio que há muito pairava sobre a entidade, razão aliás do Regime de Direção Fiscal e recuperação a que submetida a GEAP no segmento de seguridade social, não há falar em abusividade, conclusão que, ademais, não se mostra sindicável na forma do enunciado 7/STJ. III - RECURSO ESPECIAL DA GEAP DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA ASSOCIAÇÃO AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (REsp n. 1.870.471/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) O custo operacional de plano de saúde não pode ser reajustado por índice de reajuste salarial nem pela média estabelecida pela ANS. Isso implicaria inviabilidade operacional, uma vez que as despesas seriam muito superiores às receitas, posto que desatreladas do custo operacional efetivo. Deve-se considerar o efetivo custo de manutenção do plano e eventual aumento de sinistralidade. Conforme consta dos autos, o reajuste foi precedido de estudo atuarial que demonstrou que a receita não era suficiente para fazer frente ao custeio, tratando-se de plano deficitário. Assim, não se mostra abusivo o reajuste das parcelas de acordo com a variação dos custos médico-hospitalares, administração e, sobretudo, da sinistralidade. Esses componentes representam o custo efetivo de prestação de serviço de saúde. A aplicação de índice distinto do setor para o reajuste da mensalidade, como pretendido pela autora, causaria desequilíbrio econômico-financeiro inviabilizando a manutenção do serviço. Além disso, a ANS emitiu a Nota no 1788/2009/GGEFP/DIPRO/ANS, para que a requerida alterasse sua forma de custeio, até então com preço único a todos os participantes e determinou via Ofício no 847/2012/GGAMEGEAOP/DIOPE/ANS a adoção de medidas visando à sua readequação financeira, que se encontrava deficitária. Mostrou-se inafastável a alteração da forma de custeio, sob pena de liquidação do Fundo, em prejuízo a todos os participantes. Diante disso, REVOGO os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, indefiro o pedido de antecipação de tutela e restabeleço o reajuste tal qual definido pela operadora do plano de saúde. Ficam as partes intimadas.” Alega o Agravante, em resumo, que o reajuste de 37,55% imposto pela Agravada representa quase o dobro da Inflação Médica para o período, tendo em vista que em 2015 a VCMH foi de 19,3%. Sustenta que, ainda que a Agravada não necessite de prévia autorização da ANS para reajustar os planos comercializados, é inaceitável que estipule aumentos excessivos, muito superiores aos índices oficiais, sem qualquer justificativa razoável. Ressalta que a Agravada deve observar as normas relativas à vedação ao abuso de direito e à boa-fé objetiva previstas no Código Civil. Assevera que a contribuição individual do plano GEAP-Referência para os beneficiários com mais de 59 anos sofreu o aumento de 54,65%. Argumenta ser ilegítima a transferência total das despesas necessárias à reestruturação do plano de saúde aos servidores beneficiários. Aduz que, após a revogação da medida liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que suspendeu o reajuste em questão por quase 7 anos, a Agravada imediatamente passou a cobrar dos beneficiários do plano de saúde o reajuste de 37,55% definido na Resolução CONAD/GEAP n. 99/2015, causando grave impacto na vida financeira dos servidores substituídos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente suspensa, pela Agravada, a aplicação do reajuste de 37,55%, definido na Resolução CONAD/GEAP n. 99/2015. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, a Agravante que seja determinado à Agravada que suspenda a aplicação do reajuste de 37,55% definido na Resolução CONAD/GEAP n. 99/2015. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito vindicado. De logo, enfatizo que, nos planos de saúde coletivos, especialmente aqueles mantidos por operadoras de planos de saúde na modalidade autogestão, as regras que incidem sobre o reajuste das mensalidades não são as previstas para os planos de saúde individuais, constantes nas normas da Agência Nacional de Saúde – ANS. Também não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, como disposto na Súmula 608 do STJ. Em contrapartida, sendo a GEAP uma operadora de plano de saúde que atua na modalidade autogestão multipatrocinada, está submetida à Resolução 137/2006, da ANS, quanto aos aumentos das mensalidades de seus associados. Veja-se: “Detectados indícios de desequilíbrio econômico-financeiro ou de anormalidades administrativas, aplicar-se-á às entidades de autogestão o disposto na RN no 307, de 22 de outubro de 2012, que dispõe sobre os procedimentos de adequação econômico-financeira das operadoras de planos privados de assistência à saúde e nas Resoluções Normativas que dispõem sobre as medidas previstas no art. 24 da Lei no 9.656, de 1998”. No caso, a GEAP, baseando-se em estudo atuarial realizado em 2015, constatou desequilíbrio econômico-financeiro e aumentou as mensalidades de seus usuários em 37,5%, a fim de tentar diminuir as inconsistências relativas às finanças até então verificadas, aumento este precedido de deliberação do Conselho de Administração – CONAD, que resultou na Resolução/GEAP/CONAD 99/2015. Do conjunto probatório até o momento reunido nos autos, verifica-se que a deliberação do reajuste teve a participação, além do órgão administrativo (CONAD), de representantes dos beneficiários do plano, o que indica que foi amplamente debatida e definido livremente entre as partes. Nesse passo, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro indícios de que o reajuste definido na Resolução/GEAP/CONAD 99/2015 tenha sido praticado de forma irregular pela entidade operadora do plano de saúde, ora Agravada. Assim, ausente a verossimilhança da alegação, inviável a concessão de tutela recursal antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora